Tribunal: TCU
Processo: 011.593/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8111/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 011.593/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Claudia Schafer (XXX.140.419-XX); Angel Alexsander Martello Campos (XXX.515.509-XX); Fernanda Dacroce Valdameri (XXX.079.879-XX); Ilson Floriano dos Santos (XXX.948.958-XX); Ivair Rodrigues (XXX.597.389-XX); Lucas Ruan de Souza Zanardi (XXX.648.429-XX); Nilson Jose de Sousa (XXX.521.469-XX); Ricardo Ferreira Becker (XXX.637.639-XX); Tani Klodzinski (XXX.683.049-XX); Tatiana do Nascimento Teixeira (XXX.317.459-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.